Tribunal: TJBA
Processo: 8005650-93.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005650-93.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: EGENOR JOSE DOS SANTOS FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS PRÓPRIOS. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO SEMPRE QUE CONHECIDO OU SEMPRE QUE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentada na alegada inépcia da petição inicial por ausência de indicação do endereço completo do executado, inviabilizando a citação.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da ação de execução fiscal por abandono processual ante a ausência de indicação do endereço completo do executado, quando o exequente forneceu o endereço constante de seu cadastro municipal.

III. Razões de Decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), norma especial em relação ao Código de Processo Civil, estabelece requisitos próprios para a petição inicial em seu art. 6º, que exige apenas a indicação do juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, não mencionando a necessidade de indicação do endereço do executado.

4. O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do Código Tributário Nacional condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor às expressões "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não constituindo requisito essencial da petição inicial de execução fiscal.

5. No caso em análise, o Município apelante informou na inicial o endereço que tinha conhecimento, constante de seu cadastro municipal, não podendo ser penalizado pela ausência de informações mais detalhadas sobre a localização exata do imóvel.

6. O prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe, cabendo ao juízo de primeiro grau, no exercício do poder geral de efetivação, determinar as providências necessárias para a localização do executado, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do art. 256, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece requisitos próprios para a petição inicial, não exigindo a indicação do endereço completo do executado como requisito essencial. 2. A indicação do domicílio ou residência do devedor é exigida apenas 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível', conforme disposto no art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I, do CTN. 3. Não há amparo legal para o indeferimento da petição inicial de execução fiscal por ausência de informação do endereço completo do executado, especialmente quando o exequente forneceu o endereço que dispunha em seu cadastro."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, 6º e 40; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 01437935120088190021, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, Oitava Câmara Cível, j. 21/07/2020; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026636-62.2018.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11/12/2018; TJ-RJ, Súmula nº 125.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005650-93.2022.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado Egenor José dos Santos Filho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator